Tribunal: TCU
Processo: 006.638/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES em razão de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de Compromisso BEX 1860/02 (no da TCE no sistema: 2290/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1085/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e à responsável. 1. Processo TC- Processo 006.638/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Giovanna de Melo Pessoa Leite (XXX.401.174-XX) . 1.2. Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.